Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723805-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DE SOUZA PARANHOS, BRUNO SOUZA PARANHOS, JULIANA SOUZA PARANHOS DE OLIVEIRA, GABRIELA SOUZA PARANHOS MARTINO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, em face da r. decisão (ID 60137795 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Maria do Carmo de Souza Paranhos e Outros, incluiu honorários do processo de coletivo (fase de conhecimento) no valor executado. Nas razões do recurso alegam, em síntese, a incompetência absoluta do d. Juízo a quo para a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Afirmam que a competência funcional, neste caso, é do d. Juízo que prolatou a sentença coletiva. Sustentam, ainda, a iliquidez do título, pois a fixação da verba honorária deve ser feita em sede de liquidação de sentença, conforme estabelecido do título judicial. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão atacada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Destaco que em processos similares tenho considerado, em sede de liminar, a legalidade da fixação dos honorários por juízo diverso daquele prolator da sentença coletiva. Embora reconheça não ser pacífico tal entendimento, penso inexistir ofensa às regras de competência absoluta, máxime porque a determinação de tal fixação pelo juízo da liquidação consta do título judicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos desta Corte: “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de estipulação de honorários da fase de conhecimento, sob os fundamentos de que a verba deveria ser arbitrada pelo Juízo que proferiu a sentença, a quem competirá a respectiva liquidação; o direito ao recebimento dos honorários da fase de conhecimento é autônomo a eventual futura execução individual do título coletivo, e, conquanto o agravante tenha atuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, os honorários devem ser pleiteados nos autos da ação principal, sob pena de risco de bis in idem (ID 40291267 - autos originários). 2. In casu, foram estipulados, na ação de conhecimento coletiva, honorários sucumbenciais, de acordo com os percentuais definidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a serem definidos no momento da liquidação da condenação, pois os valores a serem executados por cada substituído, e consequentemente os percentuais dos honorários advocatícios, só poderão ser verificados em cada cumprimento de sentença individual. 3. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 4. No caso em apreço, a liquidação e a consequente execução do julgado deverá ser efetivada pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento - nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do Código de Processo Civil -, limitando-se este Juízo a estabelecer o percentual, nos moldes do §3o do mesmo dispositivo legal. 5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94, facultam ao advogado executar os honorários sucumbenciais "[...] nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", possibilitando-se ao patrono que atuou na ação de conhecimento requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto os honorários fixados na fase de conhecimento, quanto aqueles devidos no momento da execução. (...)” (Acórdão 1217737, 07167743420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, observando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. (...)” (Acórdão 1222897, 07222825820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação da necessidade de fixação dos honorários em liquidação de sentença, considero relevante a argumentação aduzida pelos Agravantes. A fixação dos honorários em cada execução individual, se considerada isoladamente, tem o potencial de gerar para a Fazenda Pública uma condenação em honorários advocatícios, em valores absolutos, muito maior do que ocorreria se a verba tivesse como base de cálculo todo o universo da dívida. Isso porque, como se sabe, os critérios de fixação previstos no § 3o do art. 85 do CPC/15, dispositivo expressamente ressaltado no acórdão que se colima cumprir, consideram o valor da condenação. Nesse sentido, revela-se imprescindível ao patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se limita ao montante exigido neste processo individual. O periculum in mora é evidente e decorre do risco de expedição de precatório em valor que gere injusto prejuízo ao Erário e enriquecimento sem causa por parte dos credores. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator